Tribunal: TJBA
Processo: 8009883-97.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009883-97.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

APELADO: AGNALDO MATOS JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
SERGIO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO VICIADO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALTO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de rescisão contratual, devolução de valores, e indenização por danos materiais e morais, em ação de indenização por vício de produto (alto consumo de combustível de veículo automotor). Discute-se no recurso a impugnação à gratuidade de justiça, a responsabilidade do fabricante pelo vício, a minoração do valor da indenização por danos morais e a obrigação de entrega da documentação do veículo para transferência de titularidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 3 questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a impugnação à gratuidade de justiça deve ser acolhida; (ii) determinar a responsabilidade do fornecedor por vício do produto (alto consumo de combustível) e os danos daí decorrentes; (iii) estabelecer o valor adequado para a indenização por danos morais e a necessidade de entrega da documentação do veículo para transferência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça é relativa e exige prova robusta em contrário para ser afastada, ônus que incumbe à parte impugnante e não foi cumprido no presente caso.
A relação entre fabricante de veículo e consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, configurando responsabilidade objetiva do fornecedor por vício do produto.
O laudo pericial que atesta o alto consumo de combustível do veículo, não decorrente de má utilização pelo consumidor, e a ineficácia dos reparos realizados, comprova o vício do produto.
A preclusão impede a parte de arguir questões (como a divergência do modelo do veículo ou a validade do selo do INMETRO) que deveriam ter sido impugnadas no momento oportuno, especialmente após a produção de prova pericial que as abordou.
O fornecedor responde pelas informações divulgadas sobre o produto, especialmente características essenciais como o consumo de combustível, nos termos do art. 30 do CDC.
Não sendo o vício do produto sanado no prazo de 30 dias, o consumidor pode exigir, à sua escolha, a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço, nos termos do art. 18, § 1º, do CDC.
A persistência de vício em veículo novo que não é sanado, gerando transtornos e gastos adicionais, configura dano moral indenizável, que ultrapassa o mero aborrecimento.

A quantificação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a extensão do dano e as características das partes, sem configurar enriquecimento sem causa.
A determinação de entrega da documentação do veículo para transferência de titularidade é uma consequência lógica da rescisão contratual e da restituição do bem à apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese(s) de julgamento: 1. A impugnação à gratuidade de justiça exige prova robusta da capacidade financeira da parte beneficiada, sob pena de manutenção do benefício. 2. A responsabilidade do fabricante por vício em veículo automotor, configurado pelo alto consumo de combustível não solucionado, é objetiva e enseja a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos, conforme o Código de Defesa do Consumidor. 3. O dano moral decorrente de vício não sanado em veículo novo deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto e os precedentes judiciais. 4. A rescisão do contrato de compra e venda de veículo com restituição do bem impõe ao consumidor a obrigação de disponibilizar o veículo e a documentação necessária para a transferência de titularidade ao fornecedor.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 99, §§ 2º e 3º, e art. 373, II. Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 14, 18, caput e § 1º, e 30.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação Cível 52000155120198090051, Relator: Desembargador Sebastião Luiz Fleury, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2023. TJMG, Apelação Cível 1.0000.19.008151-3/002, Relator: Des.(a) Roberto Vasconcellos, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/07/2023, publicação da súmula em 06/07/2023. TJBA, Apelação Cível n. 0557288-98.2018.8.05.0001, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Relatora Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 05.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº

8009883-97.2022.8.05.0113
, de Salvador, que tem como Apelantes
TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA
e outros

e Apelados
AGNALDO MATOS JUNIOR e outros

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR (A)